Tribunal: CARF
Processo: 13749.000492/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.000492/2006-35
ACÓRDÃO
2202-011.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALINE FERREIRA VITOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2002
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DDA) RETIFICADORA. SUBSTITUIÇÃO
INTEGRAL DA DECLARAÇÃO ORIGINAL.
A transmissão de Declaração Retificadora implica em substituição integral
da declaração original. Assim, eventuais pagamentos realizados com lastro
na declaração original devem ser ressarcidos por meio de pedido de
restituição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000492/2006-35
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) suplementar em razão de ter sido declarado indevidamente dedução a título
de “carnê-leão e/ou mensalão” no ano calendário 2001 no importe de R$ 1.133,03, tendo em vista
que não foi apurado recolhimento sob este código, mesmo após intimada para prestar
esclarecimentos (fls. 5-12).
A Recorrente opôs impugnação em que aduz que o valor lançado a título de
dedução corresponderia ao valor recolhido a título de IRPF pago em referência à declaração
original que deveria ser aproveitado no débito apurado em sua declaração retificadora (fl. 2).
Sobreveio o acórdão no 13-16.245, proferido pela 1a Turma da DRJ/RJOII, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 57-60), conforme ementa abaixo aduzida:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF
Exercício:2002
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR. Constatado que não houve
recolhimentos a título de imposto complementar, correta a glosa.
Lançamento Procedente

Há anotação a termo assinada pela Recorrente em que afirma ter tomado ciência
da decisão em 11/10/2007 (fl. 53) e em 26/10/2007 interpôs Recurso Voluntário (fls. 54- 56) em
que alega genericamente que o pedido de restituição do imposto pago na declaração original não
foi acolhido, de modo que a autuação é injusta e a prática não teve o condão de reduzir o valor de
tributo devido. Em conjunto com o Recurso Voluntário a Recorrente apresenta documentos novos,
que consiste em DARFs com os comprovantes de recolhimento com relação ao período de
apuração 2001 (fls. 72-75).
Após o encaminhamento do Recurso ao CARF para julgamento, foi proferido
despacho para reconhecer de ofício a remissão do artigo 14, da Medida Provisória no 449 de 2008,
de modo que o julgamento recai sobre a possibilidade de reconhecer o direito creditório pleiteado
pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000492/2006-35
3
Conhecimento
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide versa sobre a possibilidade de a Recorrente deduzir o imposto pago com base
em declaração original após a transmissão de declaração retificadora sob a rubrica de “carnê-leão
e/ou mensalão”.

Da possibilidade de aproveitamento do imposto pago na declaração original
A Recorrente, em sede de impugnação, não apresenta provas contundentes de seu
direito creditório, embora afique que seu pedido de restituição “não foi acolhido pela SRF” (fl. 2) e
não apresente nenhum documento que se relacione ao referido procedimento.
Quando da transmissão da declaração retificadora, como muito bem apontou a DRJ,
a declaração original perdeu sua validade e, a princípio, caberia à Recorrente solicitar a restituição
dos valores indevidamente pagos antes da substituição da declaração. Neste sentido, cabe
destacar que a Recorrente alega que teve seu pedido de restituição negado, mas não apresenta
nenhuma informação daquele procedimento para que seja possível, nesta esfera de julgamento,
avaliar quais foram os fundamentos da negativa, sendo certo que tal pedido não deve ser
apreciado neste momento.
Assim, tenho que a DRJ acertadamente reconheceu que a declaração retificadora
substitui integralmente a declaração original e que, sem a comprovação inequívoca do indébito
por meio de procedimento próprio, não é possível convalidar o pleito de restituição, razões às
quais adiro, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 87
DF CARF MF
Original